Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-14.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso, deferiu a gratuidade de justiça e determinou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
2. O embargante alega obscuridade quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, afirmando inexistir concessão prévia do benefício; sustenta, ainda, omissão quanto à análise da impugnação ao benefício formulada em contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há obscuridade quanto à concessão da gratuidade de justiça e à suspensão da exigibilidade dos honorários; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da impugnação ao benefício formulada em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há obscuridade quanto ao deferimento da gratuidade de justiça. O acórdão reconhece de forma expressa a concessão do benefício ao recorrente com base no art. 99, § 3o, do CPC, que presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural. A presunção é relativa e somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu.
5. O art. 99, § 2o, do CPC admite o indeferimento da gratuidade apenas quando existirem elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.
6. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais decorre automaticamente da concessão da gratuidade, conforme o art. 98, § 3o, do CPC, inexistindo incongruência ou falta de clareza no julgado.
7. Também não há omissão quanto à impugnação apresentada em contrarrazões. A apreciação da matéria ocorreu de forma implícita, pois o deferimento da gratuidade pressupõe o exame e a rejeição dos argumentos contrários. A parte impugnante não se desincumbiu do ônus de demonstrar elementos aptos a afastar a presunção do art. 99, § 3o, do CPC.
8. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, o que ocorreu.
9. Os embargos evidenciam tentativa de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita do recurso.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.